Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar) - diálogo das fontes (Cláudia Lima Marques).
3. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ).
4. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica, cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. A conduta da ré, ao negar a internação da autora e limitá-la às 12 primeiras horas de atendimento, configura falha grave na prestação do serviço contratado. Ao violar direitos da personalidade da consumidora, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento de seu quadro de saúde, enseja o dever de compensar os danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional.
6. Se houver cumulação de pedidos e for inviável a mensuração de um deles, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados conforme o valor da causa, à luz dos artigos 85, § 2o e 292,VI, do Código de Processo Civil (CPC).
7. Recurso conhecido e não provido.